Tribunal: TJMT
Processo: 1023559-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023559-54.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (IMPETRANTE), JOSE LUCAS DOS SANTOS - CPF: 088.817.533-75 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA CIDADE E COMARCA DE SAPEZAL-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), IZABELI BARBOSA DA SILVA - CPF: 050.817.982-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE –
1. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO À DOMICÍLIO –
EXISTÊNCIA

DE FUNDADAS SUSPEITAS - APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES - DELITO PERMANENTE
–
2. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE AGRESSÕES FÍSICAS PELOS POLICIAIS QUE NÃO COMPORTA EXAME NA VIA ELEITA –
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA CRIMINOSA PELOS AGENTES PÚBLICOS QUE DEVE SER REALIZADO NA INSTÂNCIA COMPETENTE – MEDIDA CABÍVEIS TOMADAS PELO D. JUÍZO SINGULAR.
–
3. PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE NARCÓTICO APREENDIDO – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA -
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Considerando que a entrada no estabelecimento comercial/domicílio do paciente se deu em razão da existência de fortes indícios da
ocorrência de crime de natureza permanente (tráfico de drogas), é possível a
entrada forçada no domicílio
e a apreensão em flagrante do suspeito, devidamente justificadas
a posteriori.

2.

A alegada prática de agressões físicas pelos policiais revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte dos agentes públicos, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente, a impedir que seja apreciada na via eleita, máxime se o d. juízo singular já tomou as medidas cabíveis para averiguação dos fatos

3.

Estando as razões de decidir no sentido de que a prisão preventiva se apresenta indispensável para a garantia da ordem pública, por ter havido a apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, embalados em diversas porções, além de vultosa quantia de dinheiro em espécie, o que demonstra a maior gravidade da conduta ilícita perpetrada e a periculosidade social do suspeito, que, aparentemente, não é traficante ocasional, pois as circunstâncias fáticas indicam dedicação ao comércio malsão, conclui-se pela legitimidade da medida extremada, porque satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, apresentando-se insuficientes as providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR.a LEILAINE PEREIRA MORAES

PACIENTE

JOSÉ LUCAS DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, por
decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a necessidade do relaxamento da prisão preventiva por
ilegalidade do flagrante perpetrado
,
a uma porque o beneficiário teria sofrido
violência física
perpetrada pelos policiais na hora da abordagem, o que foi relatado em audiência de custódia; a duas porque
houve
invasão domiciliar
,
pois afirma terem os agentes de segurança adentrado no local sem prévia autorização judicial e na inexistência de fundadas suspeitas da prática criminosa no local, apenas em decorrência de uma
denúncia anônima, desacompanhada de diligências preliminares.

Lado outro, assevera que
a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, em evidente afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88
, na medida em que se encontra lastreada na mera gravidade abstrata dos crimes, e está sendo utilizada como antecipação de eventual pena.

Nessa ordem de ideias, aduz ser o paciente jovem (19 anos de idade), primário, residente em endereço certo e exercente de trabalho lícito, o que, aliado a inexistência de demonstração do
periculum libertatis
, revela ser desnecessária a imposição de medida segregatícia em seu desfavor, sendo mais adequada a substituição por cautelares menos severas, previstas no do art. 319 do CPP,

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura em seu benefício.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID
114061964 ao ID 114061974.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Pedro Sakamoto,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 114066958) e requisitou informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio da documentação eletrônica registrada sob o ID 114686993.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 114984475).

Em manifestação de ID 115222957, a impetrante ratifica o interesse no prosseguimento do
writ
, alegando ainda o excesso de prazo para conclusão das investigações e colacionando documentos a fim de comprovar a primariedade do paciente.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Depreende-se dos autos eletrônicos que o paciente
José Lucas dos Santos
se encontra com a liberdade restrita desde o dia
26/12/2021
por supostamente praticar as condutas ilícitas descritas no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06, pois teria sido surpreendido por agentes de segurança pública na posse de substâncias ilícitas e, em diligências realizadas em seu estabelecimento comercial/residência, teriam sido encontrados diversas porções de substancias análogas à cocaína e pasta base.

Homologado o flagrante, a prisão foi convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

1.

Da ilegalidade do flagrante – tese de invasão domiciliar
.

Inicialmente, no que se refere à insurgência defensiva acerca do flagrante perpetrado, ao argumento que este teria ocorrido mediante invasão domiciliar, sem a devida autorização judicial ou fundadas suspeitas da prática criminosa no imóvel e lastreado apenas em uma denúncia anônima, desacompanhado de averiguação por meio de diligências prévias, do exame detido da prova pré-constituída verifica-se
impossibilidade de acolher a tese defensiva
.

Isso porque, colhe-se dos elementos informativos encartados aos autos eletrônicos que a guarnição teria recebido uma informação via 190 de que um casal, sendo eles
José Lucas dos Santos,
ora paciente,

e
Izabeli Barbosa da Silva,
vulgo “Acreana”,

estariam comercializando drogas em um bar, conhecido como “Bar da Acreana”; ao se deslocarem ao local, os agentes públicos realizaram a abordagem do paciente
José Lucas
e encontram junto dele um cigarro de substância análoga à maconha e uma porção de substância análoga à pasta base. Dando continuidade às diligências, foram encontrados nas dependências no estabelecimento
31 porções de substância análoga a COCAÍNA e 37 pedras de substância análoga a PASTA-BASE, e, no quintal do estabelecimento/residência, foram localizadas dentro de uma sacola plástica, que estava enterrada no chão, uma pedra de substância análoga a PASTA-BASE, pesando aproximadamente 20 gramas, e uma porção de substância análoga a COCAÍNA, pesando aproximadamente 13 gramas
– a evidenciar a ocorrência de

crime de natureza permanente
.

Diante desse cenário, ao que tudo indica, inexiste ilegalidade manifesta no flagrante realizado, pois,
tratando-se de crime permanente (tráfico de drogas), com a existência de fundadas suspeitas da ocorrência do cometimento do ilícito, que devem ser justificadas posteriormente, autoriza-se a entrada forçada no domicílio sem a autorização judicial.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.o 603.616/RO, com repercussão geral, assentou que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093

DIVULG 09-05-2016

PUBLIC 10-05-2016)
– destaquei.

Em sendo assim, por tais fundamentos, não encontro motivos para considerar ilegal o flagrante perpetrado, até mesmo porque, é firme na jurisprudência, inclusive, dessa Corte de Justiça, que eventuais irregularidades existentes na prisão em flagrante restam superadas com a sua conversão em preventiva, por haver novo título justificador do enclausuramento provisório, conforme disposto no
Enunciado orientativo n.o 27
da TCCR/TJMT.

2.

Da mencionada prática de agressão física pelos policiais que realizaram o flagrante.

Em relação à alardeada ocorrência de agressões físicas praticadas pelos policiais contra o paciente, resta induvidoso que a matéria exige dilação probatória, que, repito, não pode ocorrer na via procedimental célere e sumária do
habeas corpus
, a impedir que seja apreciada na presente ação constitucional, máxime porque revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agentes públicos, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser realizado na instância competente.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de justiça ao concluir que “
se a sevícia ocorreu, ou não, não é na via estreita do habeas corpus que tal fato poderá ser avaliado - mormente por configurar, em tese, infração criminal por parte de Autoridades Estatais, cujo reconhecimento depende da devida instrução, a ser procedida na competente instância”
(HC 210326 SP 2011/0141300-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/09/2013, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013).

Além disso, ao que ressai da decisão vergastada (ID
114061967)
, já foram tomadas as medidas necessárias e cabíveis para averiguação dos fatos, uma vez que d. magistrado singular
já determinou remessa de cópia integral do Auto de Prisão em Flagrante à Corregedoria-Geral da Polícia Civil e da Polícia Militar para que se proceda à competente apuração de eventual falta funcional praticada pelos agentes públicos.
, o que atende à determinação contida no art. 11 da Resolução n.o 213/20151 do CNJ
, in verbis:

“
Art. 11. Havendo declaração da pessoa presa em flagrante delito de que foi vítima de tortura e maus tratos ou entendimento da autoridade judicial de que há indícios da prática de tortura, será determinado o registro das informações, adotadas as providências cabíveis para a investigação da denúncia e preservação da segurança física e psicológica da vítima, que será encaminhada para atendimento médico e psicossocial especializado”

Logo, por ora e na via eleita não há como concluir pela ilegalidade das provas obtidas durante o flagrante delito, uma vez que a alegação de tortura praticada pelos agentes públicos não restou comprovada de plano, até mesmo porque isto exige o devido processo legal, a fim de caracterizar eventual responsabilização criminal dos agentes públicos, o que, até o momento, sequer existe.

3.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Quanto ao decreto prisional, encontra-se lastreado na hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que os delitos imputados são dolosos e apenados com reclusão, cujos patamares máximos previstos em abstrato, somados, ultrapassam 04 (quatro) anos.

No que se refere
ao
fumus comissi delicti
, o d. magistrado primevo pontua verificar a existência de
indícios
suficientes
de autoria e provas da materialidade delitiva
, mormente em razão do noticiado no Boletim de Ocorrência, nos depoimentos prestados pelos agentes de segurança e no Auto de Apreensão, os quais atestam que junto à residência/estabelecimento comercial do increpado, foram encontrados:

“1. 01 (um) unidade(s) outro - trouxa contendo
38 (pedras e porções) pequena de pasta base de cocaína
, totalizando 20 gramas aproximadamente.

2. 01(um) unidade(s) pasta base -
pedra de substância análoga a pasta base de cocaína
, peso aproximado de 20 gramas.

3.
01 (um) unidade(s) maconha
- cigarro de substancia análoga a maconha, pesando aproximadamente 0,5 gramas.

4.
32 (trinta e dois) unidade(s) cocaína - porções de substância análoga a cocaína
(porções pequenas e uma porção grande incluída de 13 gramas), totalizando 26 gramas aproximadamente.

5.
R$ 4.148,00 (quatro mil e cento e quarenta e oito reais)
- quatro mil cento e quarenta e oito reais sendo: 02 notas de 200 reais 28 notas de 100 reais 18 notas de 50 reais 01 nota de 20 reais 02 notas de 10 reais 04 notas de 2 reais

6.
02 (dois) unidade(s) dois aparelhos celulares
01 Samsung de cor azul 01 Xiaomi de cor azul, código de apreensão 19538” (sic)
(ID 114061973 – pág. 8) - destaquei.

Desta forma, a semelhança do externado pela autoridade acoimada coatora, concluo que o Boletim de Ocorrência n. 2021.339035 (ID 114061974 – págs. 12/16), o Auto de Apreensão (ID 114061973 – pág. 8) e os demais documentos colacionados aos autos, revelam o provável envolvimento do increpado na prática do comércio malsão, o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

A propósito, ressalto que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E, em relação ao
periculum libertatis,
a d. autoridade tida por coatora fundamentou a prisão preventiva na
imprescindibilidade de garantir a ordem pública
, por ter havido a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas
–
cerca de 40g de PASTA-BASE DE COCAÍNA; 0,5g de MACONHA; 26g de COCAÍNA
–
acondicionadas em pequenas porções
, a demonstrar a maior potencialidade lesiva das condutas ilícitas perpetradas.

Nesse aspecto, c
umpre esclarecer que
a apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, acondicionados em pequenas porções, além de vultosa quantia de dinheiro em espécie
, como no caso em apreço, denota a aparente periculosidade social dos envolvidos e a gravidade concreta do evento criminoso, pois tais produtos, acaso postos em circulação na sociedade, seriam aptos a atingir diversos usuários, de modo a pressupor que os flagrados dedicam-se ao narcotráfico, não se tratando de traficantes ocasionais, mesmo porque, em regra, o indivíduo inexperiente no mundo da ilicitude, não se mantém na posse de quantia expressiva de drogas, seja por receio de ser surpreendido pela polícia ou mesmo porque os próprios líderes do tráfico não lhe confiam tanto material.

Nessa toada, há muito a jurisprudência brasileira firmou-se no sentido de que a
diversidade, quantidade expressiva e natureza altamente deletéria dos narcóticos apreendidos

constituem-se em fatores idôneos a indicar o maior desvalor do delito de tráfico de drogas e a amparar o decreto da prisão preventiva para a proteção da ordem pública, visando garantir a segurança a todos os cidadãos.

É o que se extrai do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Seguindo esse mesmo entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT editou o
Enunciado Orientativo n.o 25
no sentido de que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Além do mais, verifico existirem fundados motivos para acreditar que os suspeitos, em associação voltada para o narcotráfico, utilizavam-se do estabelecimento comercial para facilitar a prática do comércio malsão, mormente considerando que o local já foi objeto de diligências anteriormente (vide Termo Circunstanciado n. 1002662-62.2021.8.11.0078), e que os increpados buscavam formas de dificultar a apreensão da droga -
enterrando parte das substâncias no quintal da residência/estabelecimento comercial
- para que, dessa forma, pudessem continuar auferindo lucros com a prática criminosa.

Portanto, em hipóteses como a dos autos, ao confrontar os direitos fundamentais do indivíduo segregado – presunção de inocência e direito à liberdade de locomoção – com o direito à segurança pública, que é garantindo a toda coletividade, imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes, resguardando, com isso, o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos crimes, visto que não se pode haver ordem em uma sociedade em que um s
uspeito/acusado, meliante habitual, continua livre, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos possuem o direito.

Em sendo assim, porque as razões de decidir do d. magistrado singular encontram-se lastreadas em elementos concretos contidos nos autos, que demonstram a indispensabilidade da custódia provisória para salvaguardar a segurança pública, não há como considerar o édito segregatício desprovido de fundamentação idônea, uma vez que bem esclarece a satisfação do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

À vista disso, diversamente do que pretende o impetrante, não encontro motivos para revogar a prisão preventiva do paciente, porquanto revelada a sua aparente periculosidade social, que ampara a restrição à sua liberdade de locomoção para o bem de toda a sociedade, que se vê à mercê
de sujeitos habituais transgressores da lei, que, corriqueiramente, abusam de seu direito à liberdade, argumentando em seu favor a garantia da não culpabilidade.

Da mesma maneira, entendo por insuficiente as providências cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP, pois a situação concreta revela que a mera vinculação do increpado ao processo mediante a imposição de cautelares diversas do cárcere seria insuficiente para conter-lhe o espírito transgressor da lei, podendo, inclusive, servir como uma forma de estimulá-lo ao cometimento de novos ilícitos, já que indica uma aparente certeza pela impunidade.

Além do mais, a substituição encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Senão vejamos o ter do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Portanto, mesmo que eventualmente o encarcerado possua condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a liberdade do sujeito representa à coletividade, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada.

A propósito, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça
“
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, como se pode verificar no
Enunciado n.o 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.o 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.o 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

Por tais fatores, diferentemente do que alega o impetrante, considero que a custódia provisória ora vergastada encontra-se lastreada em decisão suficientemente motivada na necessidade de garantia da ordem pública, estando as razões de decidir bem esclarecedores quanto a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOSÉ LUCAS DOS SANTOS
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022